Tribunal: TJMMG
Processo: 2000379-34.2024.9.13.0004
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000379-34.2024.9.13.0004 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 31/03/2026 Publicação: 08/04/2026 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – MATÉRIA INTEGRALMENTE APRECIADA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. – Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente à integração do julgado, sendo incabíveis para rediscussão da matéria já decidida. – Inexiste omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão enfrenta, de forma suficiente e fundamentada, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia. – A reiteração de teses já analisadas, sob o pretexto de vícios do julgado, revela mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento. – Embargos rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração. Participou do julgamento o desembargador Osmar Duarte Marcelino. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por Ronildo da Silva em face do acórdão proferido pela colenda Primeira Câmara, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sanção imposta no Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) instaurado pela Portaria n° 109.861/2017 – Corregedoria da Polícia Militar (CPM). Nas razões recursais, a defesa embargante aponta a ocorrência de omissões, contradições e erros no acórdão, pugnando, ainda, pelo prequestionamento de matérias de natureza constitucional e infraconstitucional. Nesse contexto, sustenta que o acórdão incorreu em contrariedade ao conjunto probatório ao afastar a tese de nulidade do PAD por suposta utilização indevida de provas emprestadas. Sustenta que o PAD foi instaurado com base em elementos oriundos de procedimento criminal submetido ao crivo do Poder Judiciário, sem a devida autorização judicial, em afronta à Súmula 591 do Superior Tribunal de Justiça, o que contaminaria a portaria inaugural e os atos subsequentes. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Alega, ainda, omissão e erro quanto ao reconhecimento da tipicidade administrativa da conduta, argumentando que a portaria instauradora do PAD não descreveu a conduta caracterizadora de transgressão disciplinar residual, limitando-se à imputação de crime comum. Defende, assim, a inexistência de justa causa para a instauração do processo administrativo, bem como a atipicidade da conduta sob a ótica do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais. Sustenta que, à época dos fatos, o embargante encontrava-se afastado do serviço ativo, em processo de transferência para a reserva remunerada, e que os fatos ocorreram enquanto ele estava em trajes civis e não tiveram relação com o exercício da função policial militar, circunstâncias que afastariam a incidência da disciplina castrense. Aduz cerceamento de defesa, sob o argumento de indeferimento injustificado de perícia psicopatológica, apesar da existência de elementos indicativos de possível insanidade mental. Afirma que o embargante apresentava histórico de transtornos psicológicos, agravados por eventos traumáticos, como o suicídio de seu filho, e que havia, inclusive, incidente de insanidade mental instaurado no processo criminal correlato. Sustenta, ainda, que a negativa de realização da perícia, baseada em análise meramente documental e sem exame clínico direto, careceu de fundamentação idônea, comprometendo o contraditório e a ampla defesa. Aduz, também, omissão quanto à ausência de apreciação do pedido de reconsideração formulado no âmbito administrativo, em violação ao dever de decidir e ao devido processo legal. Afirma, ademais, prejuízo decorrente da não juntada de documentos relevantes aos autos do processo administrativo. Impugna o afastamento da necessidade de sobrestamento do processo administrativo até o desfecho da ação penal e do incidente de insanidade mental. Por fim, alega desproporcionalidade da sanção aplicada, sustentando ausência de observância dos critérios legais, das circunstâncias atenuantes e dos antecedentes funcionais do embargante. Aduz que a penalidade aplicada seria excessiva, desarrazoada e desprovida de fundamentação adequada. Diante de tais alegações, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, bem como o prequestionamento das matérias suscitadas (Evento 27). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço dos embargos de declaração, porquanto presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Nos termos do art. 1022 do Código de Processo Civil (CPC), os embargos de declaração constituem instrumento de integração do julgado, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão da matéria decidida. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 No caso, a parte embargante sustenta a existência de omissões, contradições e erros no acórdão, ao argumento de que não teriam sido adequadamente apreciadas as teses relativas à nulidade do Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) por uso indevido de prova emprestada, ausência de tipicidade administrativa, cerceamento de defesa, ausência de apreciação de pedido de reconsideração, necessidade de sobrestamento do feito, ausência de juntada de documentos e desproporcionalidade da sanção aplicada. Não se verifica a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. O acórdão embargado examinou, de forma clara, suficiente e fundamentada, todas as questões relevantes ao julgamento da controvérsia. A alegação de nulidade do PAD por suposta utilização indevida de prova emprestada foi expressamente afastada, ao fundamento de que os elementos oriundos da esfera penal serviram apenas como notícia do fato, tendo a responsabilização administrativa se apoiado em instrução probatória, produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. A tese de ausência de justa causa e de atipicidade administrativa igualmente foi enfrentada, consignando-se que a responsabilização disciplinar independe da esfera penal, bastando a incompatibilidade da conduta com os deveres ético-disciplinares da corporação. Também restou apreciada a alegação de cerceamento de defesa, tendo o colegiado concluído que o indeferimento de prova pericial não configura ilegalidade quando motivado e ausente demonstração de prejuízo concreto. No tocante ao pedido de reconsideração, o acórdão foi expresso ao afirmar que não se trata de providência obrigatória, sendo suficiente a submissão da matéria às instâncias recursais cabíveis, o que efetivamente ocorreu. A alegação de ausência de juntada de documentos relevantes também foi afastada, diante da inexistência de prejuízo demonstrado. Do mesmo modo, foi rejeitada a pretensão de sobrestamento do PAD, com fundamento na independência das instâncias administrativa e penal. Por fim, a questão relativa à proporcionalidade da sanção foi devidamente apreciada, reconhecendo-se a adequação da penalidade aplicada à gravidade da conduta apurada. Verifica-se, portanto, que a parte embargante não aponta vício efetivo no julgado, limitando-se a renovar argumentos já examinados e rejeitados. Tal pretensão revela nítido intento de rediscussão do mérito da controvérsia, providência manifestamente incabível na via estreita dos embargos de declaração. Ressalte-se que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, desde que tenha enfrentado as questões essenciais ao deslinde da causa, o que ocorreu no caso concreto. No que concerne ao prequestionamento, registre-se que, nos termos da jurisprudência consolidada, ele é considerado atendido quando a matéria é efetivamente apreciada, ainda que não haja menção expressa aos dispositivos legais invocados. Ausentes, portanto, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, rejeitar os presentes embargos de declaração. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, rejeitar os embargos. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 31 de março de 2026. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator